Tribunal: TJBA
Processo: 8076482-34.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076482-34.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: L. L. S. A. e outros

Advogado(s)
:
YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA, ANALEIA JESUS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ANALEIA JESUS DE OLIVEIRA

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, DIOGO AUGUSTO ARAUJO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE COISA JULGADA, NORMAS DA ANS, RUPTURA CONTRATUAL E PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por PROMÉDICA – PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por L. L. S. A., determinando a continuidade da cobertura assistencial no plano de saúde, inclusive home care, sem imposição de novas carências, desde que mantido o pagamento das mensalidades, sob o fundamento de proteção da saúde da criança e da boa-fé contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à existência de coisa julgada em processo anterior; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de considerar a diferença entre migração e portabilidade e as normas regulatórias aplicáveis; (iii) verificar se houve omissão quanto à ruptura do vínculo contratual e seus efeitos na contagem de carências; e (iv) avaliar se o acórdão foi omisso ao não reconhecer a perda superveniente do objeto da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de coisa julgada, ao afirmar que, embora houvesse identidade de partes, os pedidos e fundamentos das ações são distintos, afastando a tríplice identidade (art. 337 §2º do CPC).

4. O acórdão analisou a distinção entre migração e portabilidade e afirmou que a interpretação das normas da ANS deve observar os direitos fundamentais e o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente.

5. Quanto à ruptura do vínculo contratual e à suposta impossibilidade de aproveitamento de carências, o acórdão reconheceu o comportamento contraditório da operadora ao inscrever a menor em novo plano e, ainda assim, impor novas carências, o que configuraria venire contra factum proprium.

6. A alegação de perda do objeto foi refutada ao se concluir que persistia o interesse processual, uma vez que a controvérsia central, isto é, a imposição de carências, ainda exigia solução judicial, não havendo omissão no ponto.

7. A pretensão da embargante visa à rediscussão do mérito decidido, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração. A mera discordância com os fundamentos adotados pelo acórdão não configura omissão passível de correção por embargos.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076482-34.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
L. L. S. A. e outros
e como apelada
PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.